Tribunal: TJES
Processo: 5001238-55.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001238-55.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER DE ALMEIDA MARINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. PRAZO INFERIOR A DOIS ANOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001238-55.2023.8.08.0004

REQUERENTE: WAGNER DE ALMEIDA MARINS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita da parte autora, eis que instruído com documentos comprobatórios (ID 28554550 e 28554549). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. PRAZO INFERIOR A DOIS ANOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por WAGNER DE ALMEIDA MARINS em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato temporário celebrado com o Município de Anchieta/ES, com consequente condenação ao pagamento de valores referentes ao FGTS.

2. O recorrente alega, em síntese, que a contratação estaria eivada de nulidade por se tratar de função de natureza permanente exercida sob regime celetista sem a realização de concurso público, o que, segundo afirma, ensejaria o direito ao recolhimento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se o vínculo contratual firmado entre o recorrente e o Município de Anchieta, de natureza temporária, ainda que válido, confere ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS, diante da alegação de nulidade por suposta burla à regra do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações pela Administração Pública sem observância do concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

7. No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas
quando “
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

8. No Tema 916 (RE 765.320/MG), consolidou-se o entendimento de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito “ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

9. A Súmula 22 do TJES estabelece que
“é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

10. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite contratação temporária apenas para
“atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, mediante lei específica. Logo, a sucessão de contratos temporários por período prolongado, ainda que formalmente distintos, descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente.

11. No presente caso, conforme documentos juntados aos autos, o recorrente foi contratado pelo prazo de 21/12/2021 a 15/12/2022, período inferior a dois anos, não havendo indício de sucessivas contratações ou de renovação contratual que desvirtuasse a natureza excepcional da contratação.

12. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça analisa exatamente se a natureza da contratação foi desvirtuada diante de sucessivas contratações, ou não, vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . VALIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou a nulidade da contratação temporária do autor e determinou o depósito do FGTS. 2.O autor, contratado para a função de professor PEB-C-IV V, alegou que o vínculo tinha caráter permanente e pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação, com a condenação ao pagamento do FGTS. 3 .A sentença reconheceu a nulidade da contratação e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, com correção pelo IPCA-E e juros de mora. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária do autor atendeu aos requisitos constitucionais e legais; e (ii) verificar se há direito ao depósito do FGTS quando a contratação se deu por período inferior a dois anos e foi renovada uma única vez. III - RAZÕES DE DECIDIR 5 . A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX, da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida. 6.O vínculo empregatício do autor teve duração inferior a dois anos, com apenas uma renovação, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público . 7.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade. 8.A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES . No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto. IV - DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art . 55 da Lei 9.099/1995. Tese de julgamento:
A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap n. 024140379868, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11 .04.2017; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 06 .12.2016; TJES, Ap Cível nº 0016710-05.2015.8 .08.0024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 28 .05.2019. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma, 16/04/2025)

13. Assim sendo, entendo que a contratação objeto dos autos
foi legal, uma vez que atendeu a necessidades temporárias e ausência de sucessivas prorrogações
. Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

14. A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art.

37
, incisos

II
,

III
,

IX
e § 2º, da

Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

15. Dessa forma, resta evidente que as contratações efetuadas pela parte recorrida observaram a natureza temporária e foram realizadas em razão de necessidade excepcional do interesse público, motivo pelo qual é cabível a improcedência do pedido de condenação do município ao pagamento retroativo dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida por seus termos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. É válida a contratação temporária por prazo inferior a dois anos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não sendo devida a indenização a título de FGTS quando ausente renovação contratual sucessiva ou indício de desvirtuamento do caráter excepcional da contratação.

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante
: Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 765.320 - Tema 916 de Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 870.947 - Tema 810 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial (REsp) 1.495.146 - Tema 905 de Recursos Repetitivos; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma, 16/04/2025.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)